Tribunal: CARF
Processo: 16561.720127/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720127/2017-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.178 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão
proferido pela 1a instância, que decidiu ser a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Impugnação Procedente em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ (e-fls. 458/463) e de CSL (e-fls.
464/468), de que o Contribuinte foi cientificado em 18/12/2017 (e-fls. 666).
2.1.

O procedimento fiscal teve por objeto a verificação das operações de Preço de
Transferência originariamente praticadas pela empresa ALCON LABORATORIO DO BRASIL
LTDA, CNPJ 60.412.327/0001-00, incorporada pela Contribuinte em setembro de 2012.
2.1.1.
Assim, o procedimento fiscal deu origem a duas autuações distintas no mesmo AC
2012 para o IRPJ e para a CSLL: uma antes (até agosto de 2012) e a outra depois do evento de
incorporação da ALCON pela Impugnante (de setembro até o final de 2012). Este processo trata
da autuação do 2o período.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720127/2017-80
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720127/2017-80

2.1.2.
Não obstante este processo tratar da 2a parte de 2012, isto é, após o evento de
incorporação, o “Termo de Verificação Fiscal” (TVF, de e-fls. 471/492) permanece fazendo
referência às operações da ALCON em separado das demais operações da NOVARTIS.
2.1.3.
Para ALCON, foram apresentados cálculos para:
- 310 itens sujeitos ao método PRL20 (comercialização); e
- 31 para itens sujeitos ao PRL60 (produção).
Para a NOVARTIS, foram apresentados cálculos para:
- 73 itens pelo método do PRL20; e
- 31 para o método PRL60. Ao longo da fiscalização, 19 itens foram mudados nas
apurações na INOVARTIS do PRL20 para o PRL60.
2.2.

Os métodos de Preço de Transferência visam a calcular o Preço Parâmetro ou de
Referência, isto é, o preço até onde é admissível a sua dedução do lucro para fins de tributação
do IRPJ e da CSLL, quando o pagamento é destinado a um beneficiário vinculado. Além disso,
estabelece critério para determinação do denominado Preço (ou Custo) Praticado. Uma diferença
positiva entre estes preços (Preço Praticado - Preço Parâmetro) significa que o contribuinte
pagou além do aceitável, nos termos da legislação, para partes vinculadas, devendo tal diferença,
multiplicada pela quantidade consumida, ser adicionada ao Lucro Líquido para fins de tributação
do IRPJ e da CSLL.
2.3.

Quanto às atividades principais do Contribuinte, informa o TVF que são a
fabricação e comércio, inclusive importação e exportação e distribuição de produtos
farmacêuticos, especialidades biológicas e dietéticas, quimioterápicas, oftálmicas, entre outros
assemelhados. A ALCON (incorporada) teria por objeto, entre outras atividades, a fabricação,
comércio e distribuição de produtos farmacêuticos, em especial, oftálmicos.
Infrações
2.4.

A primeira infração apurada foi “Falta de inclusão do Imposto de Importação – II
no cálculo do Preço Praticado nos produtos sujeitos ao método PRL20”.
Como consequência da falta de inclusão do II no cálculo do preço praticado pelo
método PRL20, a autoridade autuante procedeu à apuração dos ajustes de preço de transferência
com as seguintes providências:
a) Excluíram-se as parcelas do consumo que tiveram sua origem em aquisições do
mercado interno e em importações de não vinculadas, restando somente as
parcelas de produtos importados de vinculadas;
b) Consolidaram-se, por produto, as quantidades, e os valores FOB convertidos
para R$, e as parcelas de frete, seguro e do Imposto de Importação;
c) Somaram-se, por produto, aos valores FOB convertidos em R$ os valores de
frete, seguro e Imposto de Importação (CIF+II);
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720127/2017-80

d) Calculou-se o preço praticado unitário por produto, dividindo o valor “CIF +
II” pela quantidade consumida do produto;
Os preços praticados estão discriminados no Anexo 02A, “Cálculo dos Preços
Praticados ALCON” (e-fls. 614/622).
2.5.

A segunda infração apurada foi “Utilização do PRL20 (itens destinados ao
comércio) para determinados itens quando deveria ter sido aplicado o método do PRL60 (itens
aplicados à produção)”.
2.5.1.
Segundo a autoridade autuante, o método PRL20 só pode ser aplicado para
produtos importados e revendidos sem qualquer agregação de valor no País. Esta afirmação
decorreria do art. 12 da Instrução Normativa SRF no 243, de 2002 (IN):
“Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adquiridos no exterior,
dedutível da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, poderá, também,
ser efetuada pelo método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL), definido como a
média aritmética ponderada dos preços de revenda dos bens, serviços ou direitos,
diminuídos:
(...)
IV - de margem de lucro de:
a) vinte por cento, na hipótese de revenda de bens, serviços ou direitos;
b) sessenta por cento, na hipótese de bens, serviços ou direitos importados aplicados na
produção.
(...)
§ 9o O método do Preço de Revenda menos Lucro mediante a utilização da margem de
lucro de vinte por cento somente será aplicado nas hipóteses em que, no País, não haja
agregação de valor ao custo dos bens, serviços ou direitos importados, configurando,
assim, simples processo de revenda dos mesmos bens, serviços ou direitos importados.
§ 10 O método de que trata a alínea "b" do inciso IV do caput [PRL 60] será utilizado
na hipótese de bens, serviços ou direitos importados aplicados à produção”.
2.5.2.
O sentido da regra acima mencionado seria colocar em mesmo patamar produtos
estrangeiros e nacionais de mesma natureza: se o produto será apenas revendido, presume-se
uma margem de lucratividade de 20%; por seu turno, se o insumo importado for aplicado à
produção, presume-se a margem de 60% (conseqüentemente, o preço parâmetro será menor,
resultando maior tributação), margem esta que pode ser alterada por meio de pedido
fundamentado à Administração Tributária, conforme arts. 32 a 35 da IN.
2.5.3.
Informa ainda a Fiscalização acerca da importância da aposição da marca e do
rótulo como elementos fundamentais para a comercialização de remédios, o seguinte:
“No caso específico da indústria farmacêutica, há um elemento adicional a ser
considerado na escolha do método de ajuste de Preços de Transferência, que é o
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720127/2017-80

rígido controle da agência reguladora responsável pela produção e distribuição
desses produtos no país, a ANVISA.
(...)
Ou seja: a embalagem contendo todas as informações relativas ao medicamento,
destacando a Marca, mas não apenas essa, é o que, em última análise permite a
comercialização dos produtos importados no mercado nacional. Medicamento
sem marca ou quaisquer outros elementos previstos na legislação sujeitam o
produto, ipso facto, a desconfiança sobre sua autenticidade e eficácia. Não há,
portanto, a mínima possibilidade de os produtos farmacêuticos serem
comercializados sem o acréscimo desses elementos essenciais, notadamente a
aposição da marca.
Está-se falando, assim, de um novo bem, diverso daquele importado, ainda que o
princípio ativo seja o mesmo em ambos. Princípio ativo sem aposição de marca e
acondicionado a granel é, na melhor das hipóteses, um estoque de produtos
intermediários. Uma mudança no produto que o transforme, de insumo ou
estoque em produto disponível para venda não pode ser considerada uma
mudança ínfima ou desprezível mas, sim, uma mudança fundamental, essência”l.
Ou seja, entre os elementos fundamentais que justificam a aplicação do PRL60
para medicamentos, além da aposição da marca, estaria também o cumprimento
das exigências regulatórias da ANVISA”.
2.5.4.
Além desses elementos, outros 2 (dois) motivos foram identificados pela
Fiscalização como justificantes para a aplicação do PRL60 para remédios:
“1. Os custos reduzidos de transporte, manuseio e risco: ao importar os produtos
ainda inacabados, seja na forma de componentes ou mesmo parcialmente
embalados, o contribuinte incorre em menores custos de transporte e manuseio,
além de menores riscos de deterioração dos produtos.
2. A terceirização da fabricação dos medicamentos: no caso presente, o
contribuinte subcontrata empresa terceirizada para efetuar todas as etapas
necessárias para tornar o produto apto ao consumo final (empresa ANOVIS:
http://www.anovis.com.br/). Para realizar essas etapas exige-se uma unidade
fabril, sujeita a controles e auditorias internos e externos, regulatórios e de
conformidade. Se a NOVARTIS pudesse realizar as etapas de agregação de valor
sem uma planta produtiva, assim o teria feito. Isso é mais um elemento que
descaracteriza a mera revenda de produtos importados, exigindo do contribuinte
a utilização do método PRL60 ou equivalente.
Assim, a etapa de agregação nacional comporta evidentes economias para o
contribuinte no que tange à movimentação internacional dos produtos, além de se
caracterizar como atividade de produção de um novo bem, realizado por terceiro
qualificado para tal”.
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720127/2017-80

2.5.5.
Portanto, baseado no entendimento acima exposto, diversos itens importados
tiveram seus preços parâmetros migrados de ofício do método PRL20 para o PRL60, rejeitando-
se as explicações do Contribuinte no sentido de sustentar o PRL20.
2.5.6.
Essencialmente, as explicações apresentadas pelo Contribuinte à Fiscalização
tratavam de serem os produtos EXJADE, RITALINA acabados. Contudo, mesmo para estes
produtos, entendeu a Fiscalização que seria aplicável a Solução de Consulta Cosit no 5, de 2006,
que prescreve o PRL60 para casos semelhantes a este.
2.5.7.
No caso específico do GLIVEC, não foi também aceito o método do Preço sob
Cotação na Importação (PIC), pleiteado pelo Contribuinte no curso do procedimento fiscal. O
não acatamento deste método pela Fiscalização deu-se sob o fundamento de insuficiência nos
documentos apresentados pela Impugnante. Entre estes, relata o TVF:
- A ausência de documentos de importação ou de aquisição;
- Prova de não vinculação dos envolvidos na negociação; e
- Outros.
2.5.8.
Também foi rejeitada aplicação do PRL20 para o GLIVEC, tendo sido aplicado
pela Fiscalização o PRL60.
2.5.9.
No caso da migração do PRL20 para o PR60 para os itens em geral, os ajustes
foram feitos apenas quando a diferença atingia os 5%, como previsto no art. 38 da IN. A
diferença encontrada era multiplicada pela quantidade de itens para encontrar o total a ser
adicionado ao Lucro Líquido.
2.6.

A terceira infração apurada foi “Cálculo do Preço Parâmetro em desacordo com o
preconizado pela IN no método do PRL60 para os itens adquiridos pela NOVARTIS”
2.6.1.
No caso dos itens que já tinham tido seus preços parâmetros calculados pelo
PRL60 pelo Contribuinte, os cálculos foram refeitos segundo a metodologia determinada pela IN
e a diferença encontrada também foi adicionada ao Lucro Líquido pela Fiscalização.
2.6.2.
A metodologia do PRL60 prevista na IN foi aplicada para os itens da ALCON,
mas não teria sido aplicada pelos itens adquiridos pela NOVARTIS por parte do Contribuinte.
2.6.3.
Essencialmente, a metodologia excluiu o valor agregado no País e a margem de
lucro de 60%. Para encontrar o Preço Parâmetro, informa ainda o TVF a adoção dos seguintes
procedimentos:
“a) para cada insumo, multiplicou-se a relação insumo-produto, informada pelo
contribuinte, em relação a cada bem produzido, pela quantidade vendida do bem
produzido e assim obteve-se a quantidade utilizada de determinado insumo
importado em cada bem produzido;
b) a seguir, multiplicou-se essa quantidade utilizada de insumo importado pelo
preço praticado na importação (que representa o custo unitário de importação de
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720127/2017-80

determinado insumo) e assim encontramos o custo total do insumo importado no
bem produzido;
c) dividindo-se o custo total do insumo importado pelo custo total de produção do
bem produzido encontramos o percentual de participação do insumo no custo do
bem produzido;
d) multiplicou-se então esse percentual de participação do insumo no custo do
bem produzido pelo valor líquido das vendas e encontramos a participação do
bem importado no preço de venda do bem produzido;
e) A margem de lucro foi obtida mediante a aplicação do percentual de sessenta
por cento (60%) sobre a participação do bem importado no preço de venda do
bem produzido.
f) O preço parâmetro foi encontrado subtraindo-se o valor da margem de lucro
do valor da participação do bem importado no preço do bem produzido;
g) Nos casos em que determinado insumo importado é aplicado na produção de
diversos bens finais, são gerados preços parâmetros distintos para cada bem final
produzido. Desta forma, apuramos o preço médio ponderado, dividindo a
somatória dos preços parâmetros pela quantidade total de insumo utilizada na
produção”.
O detalhamento dos cálculos dos preços parâmetros pelo método PRL60 é
mostrado no Anexo 04A – “Preços parâmetro pelo PRL 60 ALCON”.
3.

Irresignado, em 17/01/2018 (e-fls. 671), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 673/736), em que pugnou, em síntese, pela nulidade ou improcedência das seguintes
matérias:
3.1.

Pela indevida desconsideração do método PIC para o produto GLIVEC.
3.1.1.
Alega o Contribuinte que, nos termos do § 2o, inc. III, do art. 20-A da Lei
9.430/96, deveria ter sido previamente intimada pela Fiscalização a apresentar os elementos que
considerou úteis à verificação dos cálculos para apuração do preço parâmetro pelo PIC para o
Glivec.
3.1.2.
Alega ainda que a Fiscalização assim não fez pois, com a proximidade do termo
final do prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário ora discutido, não havia tempo
hábil para intimar o Contribuinte e, assim, optou por simplesmente lavrar os AIs,
desconsiderando o pedido de substituição dos métodos.
3.1.3.
Foi presentado pelo Contribuinte em atendimento à intimação do “Termo de
Constatação” de e-fls. 383 e seguintes.
3.2.

Por erros na apuração das bases de cálculo autuadas
3.2.1.
Erro na apuração do preço parâmetro pelo PRL60: consideração das quantidades
de produtos importados/estoque inicial como quantidades de produto revendidas
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720127/2017-80

3.2.1.1.
A Fiscalização teria apurado o custo dos produtos e mercadorias vendidas, nos
métodos PRL, em desacordo com os valores efetivamente incorridos, como reclama a seguinte
passagem da Impugnação:
“Sem amparo em qualquer previsão legal, em vez de considerar efetivamente o
número total das operações de revenda dos produtos importados, a D.
Fiscalização houve por bem considerar, para fins de determinação do preço
parâmetro no PRL60, as quantidades de produtos importados e em estoque no
início do período de apuração (identificadas nas planilhas de cálculo como ‘Qtde
praticado’)”.
3.2.2.
Erro na apuração do preço parâmetro quanto ao Glivec: dedução de contribuições
que não incidiram efetivamente sobre as operações de revenda
3.2.2.1.
O Glivec (cujo princípio ativo é o Mesilato de Imatinibe) está listado no Anexo do
Decreto 3.803/01 (a chamada “Lista Positiva” do Ministério da Saúde). O referido Decreto lista
os medicamentos que fazem jus ao regime especial de PIS e COFINS disposto no art. 3o da Lei
10.147/00. Referido regime especial concede créditos presumidos equivalentes aos valores de
PIS e COFINS apurados nas vendas dos medicamentos da Lista Positiva por importadores e
estabelecimentos industriais.
3.2.2.2.
Em outras palavras, o crédito de valor equivalente ao PIS e COFINS apurados
sobre a operação de saída acaba por anular a incidência do PIS e da COFINS nas operações com
medicamentos da Lista Positiva. Este efeito de anular a incidência do PIS e da COFINS é levado
em consideração pelas Autoridades Reguladoras para o fim de determinar os preços máximos de
comercialização dos medicamentos da Lista Positiva.
3.2.2.3.
Deste modo, em razão do crédito presumido previsto no art. 3o da Lei 10.147/00,
o PIS e a COFINS não podem ser repassados no valor das operações de revenda.
3.2.3.
Erro na apuração do preço parâmetro do PRL20: exclusão indevida do valor de
ICMS no cálculo do preço parâmetro de produtos isentos nos termos do Convênio 87/2002
3.2.3.1.
Alguns dos medicamentos importados objeto da autuação seriam revendidos para
órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal, fazendo jus à isenção do
ICMS prevista pelo Convênio ICMS no 87, celebrado em 28 de junho de 2002 (“Convênio
87/02”, anexo doc. 03). Este seria o caso dos medicamentos MIACALCIC, MYFORTIC e
CERTICAN. Para comprovar tal alegação, juntou amostra de Notas Fiscais às fls. 413 e 456 e
383 a 398.
3.2.3.2.
Alega ainda que, ao ser intimada a manifestar-se sobre os cálculos feitos pela
Fiscalização, informou o erro e apresentou apurações do preço parâmetro com a dedução do
ICMS corrigida. A Fiscalização teria recusado os cálculos por entender não ter sido devidamente
demonstrada a incorreção, basicamente por terem sido apresentadas algumas poucas das Notas
Fiscais como meio de prova das alegações. Contudo, reclama o Contribuinte que a Fiscalização
poderia ter acesso à totalidade das Notas Fiscais por meio do SPED.
3.2.4.
Erro na apuração do preço parâmetro do PRL20: consideração dos valores de
mercadorias devolvidas na base de cálculo da margem de lucro de 20%
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720127/2017-80

3.2.4.1.
A Fiscalização teria deduzido do Preço Parâmetro no PRL20 margem maior do
que a aplicável, pois não excluiu as devoluções de vendas. Embora não esteja expressamente
previsto que a média aritmética do valor das operações deve abater as devoluções, este
procedimento decorreria logicamente do próprio método de apuração de preços.
3.2.4.2.
Exemplifica o erro cometido pela Fiscalização apontando trecho do Anexo 03N –
Cálculo Preços Parâmetros PRL20 NOVARTIS o registro do medicamento Miacalcic. Informa
que a Fiscalização teria calculado margem de 20% sobre o valor bruto de R$ 2.649.147,33.,
tendo encontrado R$ 529.829,47. Prossegue nos apontamentos:
“Já no ‘valor presente’ de referido produto, considerou o valor das devoluções,
uma vez que R$2.206.813,67 correspondem a R$2.649.147,33 subtraídos dos
R$435.176,80 considerados a título de ICMS e de R$7.156,86 de devoluções.
(...)
Em outras palavras, a D. Fiscalização descontou o valor das devoluções no
cálculo do preço líquido de vendas - desconto este que faz diminuir o preço
parâmetro apurado e, por consequência, o valor dos supostos ajustes devidos; e, de
outro lado, calculou a margem de 20% sem descontar as devoluções.
Ao calcular a margem de 20% desta forma, diminuiu de forma indevida o valor do
preço parâmetro e, por conseguinte, apurou ajustes de preços de transferência
inexistentes do ponto de vista da legislação aplicável”.
3.2.5.
Erro por uso de base de cálculo diversa da apurada
3.2.5.1.
A Fiscalização teria ainda apurado incorretamente o IRPJ e a CSLL por ter
transposto bases de cálculo informadas no TVF não coincidentes com as constantes no AI. Neste
Termo, as bases de cálculo informadas constariam da seguinte passagem:

3.2.5.2.Contudo, no Auto de Infração, a Base de Cálculo seria outra:

Fl. 3590
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720127/2017-80

3.2.5.3.
Alega o Contribuinte que, ao utilizar a base de cálculo diversa daquela apontada
no TVF, sem explicar os motivos pelos quais assim procedeu, a Fiscalização a impediu de
exercer amplamente seu direito de defesa, porque não tem como contradizer base de cálculo cuja
origem desconhece.
3.3.

Pela insubsistência dos motivos para desqualificar a aplicação do método do
PRL20.
3.3.1.
O simples acondicionamento de produtos em embalagens primárias ou
secundárias, como feito pelo Contribuinte, não configura produção, no sentido dado pela
legislação de preço de transferência.
3.3.2.
No caso mais específico dos produtos RITALINA e EXJADE, o PRL60 foi
indevidamente aplicado pela Fiscalização por haver para estes apenas a aposição de rótulo na
embalagem de transporte. Tais produtos são revendidos nas mesmas embalagens primárias e
secundárias em que são importados, não lhes devendo ser aplicável, por conseguinte, o PRL60.
3.3.3.
A inconformidade do Contribuinte pela desclassificação do método PRL20 para
PRL60 é manifestada para os 19 produtos listados a seguir, entre eles o GLIVEC (GLIVE FCT),
cujo método inicial seria o PIC:
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720127/2017-80

3.3.4.
Não seria necessário, segundo o Contribuinte, experiência farmacêutica para se
concluir que se trata de medicamentos importados acabados, prontos para o uso (ainda que
dependentes de acondicionamento para fins de comercialização).
3.3.5.
Para todos os itens da tabela, entende o Contribuinte que deveria ser aplicado o
método do PRL20 em vez do PRL60.
3.4.

Pela ilegalidade das disposições da IN 243/02 para apuração do PRL60
3.4.1.
As disposições da IN 243/02 acerca do cálculo do preço parâmetro pelo PRL60
excedem os limites previstos na Lei 9.430/96, sendo, por conseguinte, ilegais.
3.5.

Por Fretes, Seguros e II não se sujeitarem a Preços de Transferência
3.5.1.
As despesas com frete, seguro e tributos aduaneiros, dentre eles o II, não estão
sujeitas ao controle de preços de transferência. Isso porque os fornecedores de frete e seguro não
são pessoas vinculadas ao Contribuinte, ou seja, são custos que não podem sofrer influência em
função da sua posição comercial.
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720127/2017-80

3.5.2.
Com a Lei 12.715/12, o dispositivo passou a determinar que, para fins de cálculo
do preço parâmetro pelo PRL, os valores de frete, seguro e tributos não devem ser integrar o
custo (isto é, devem ser excluídos do custo para fins do cálculo).
3.5.3.
Mesmo a redação anterior prevendo que o frete, seguro e tributos não devem
integrar o custo, tal interpretação não pode ser adotada, sob pena de considerar despesas como
frete, seguro e Imposto de Importação como sujeitas a ajuste de preço de transferência.
3.6.

Inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa de ofício
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 12-098.345 - 15a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão de 17/05/2018 (e-fls.
2198/2248), de que se deu ciência ao Contribuinte em 06/06/2018 (e-fls. 2256), cujos ementa e
acórdão foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
EQUÍVOCO DA FISCALIZAÇÃO NA TRANSPOSIÇÃO DOS VALORES DA BASE DE
CÁLCULO PARA O AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE
CORREÇÃO.
Erros claros de transposição de valores, que não suscitam dúvida quanto a classificações
jurídicas, não configuram nulidade, podendo ser corrigidos de ofício ou a pedido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. OPÇÃO PELAS REGRAS ANTERIORES À VIGÊNCIA
DA LEI 12.715/2012. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS. APLICAÇÃO DO
MÉTODO PRL60 EM VEZ DO PRL20.
Tendo o contribuinte optado, no ano-calendário de 2012, pelas regras anteriores à
vigência da Lei no 12.715/2012, aplica-se o método PRL60 para definir os ajustes de
Preço de Transferência relativos a medicamentos importados, em razão da agregação de
valor em território nacional.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. OPÇÃO PELAS REGRAS ANTERIORES À VIGÊNCIA
DA LEI 12.715/2012. CÁLCULO DO PREÇO PRATICADO. INCLUSÃO DO IMPOSTO
DE IMPORTAÇÃO E DOS GASTOS COM FRETE E SEGUROS.
Tendo o contribuinte optado, no ano-calendário de 2012, pelas regras anteriores à
vigência da Lei no 12.715/2012, deve ser incluído no cálculo do Preço Praticado o
Imposto de Importação, bem assim os gastos com frete e seguros.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC. FALTA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS
PARA A COMPROVAÇÃO DOS PREÇOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O MÉTODO
PRL.
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720127/2017-80

Mantém-se a desclassificação do método dos Preços Independentes Comparados (PIC)
para o do Preço de Revenda menos o Lucro (PRL), quando o contribuinte não apresenta
documentação hábil para comprovar a idoneidade dos valores usados como parâmetro.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO MÉTODO PIC PARA O
PRL. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Inobstante a ausência da intimação prévia prevista do art. 20-A da Lei 12.715/2012, não
cabe, no caso concreto, a declaração de nulidade, seja porque tal intimação integra um
conjunto de regras de um novo regime não escolhido pela Impugnante, seja porque a
oportunidade de apresentar novo cálculo foi dada de fato no curso da fiscalização.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. APURAÇÃO DO PREÇO PARÂMETRO. PEDIDO DE
EXCLUSÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Os ajustes calculados pela Fiscalização no Preço de Transferência têm por base a
memória de cálculo apresentada pelo próprio contribuinte. Se os valores informados
como tributos incidentes sobre vendas forem aceitos pela Fiscalização, uma posterior
alegação de erro nesses mesmos valores dependerá de demonstração por parte do
contribuinte, tendo por ponto de partida a sua própria memória de cálculo apresentada.
Não tendo assim procedido, são dadas por não comprovadas as alegações feitas na
impugnação.
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
APURAÇÃO
DO
PREÇO
PARÂMETRO.
MEDICAMENTO INCLUÍDO NA “LISTA POSITIVA”. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE
PIS E COFINS.
As contribuições para o PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre vendas devem ser deduzidas
da média aritmética ponderada dos preços de revenda para fins de determinação do
Preço Parâmetro, não havendo, todavia, previsão legal para que sejam considerados no
cálculo os créditos presumidos de tais contribuições.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DO MÉTODO
PRL20. PRODUTOS IMPORTADOS E EM ESTOQUE INICIAL ASSUMIDOS COMO
REVENDIDOS.
A aceitação pela Fiscalização do procedimento adotado pelo contribuinte, no sentido de
considerar as quantidades de produtos importados e em estoque como integralmente
revendidas, antecipando assim o pagamento do imposto, não invalida a apuração dos
ajustes do preço de transferência, nem constitui razão para decretar a nulidade do feito.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ERRO NA APLICAÇÃO DO MÉTODO PRL20.
VALORES DE MERCADORIAS DEVOLVIDAS. INCLUSÃO INDEVIDA NA MARGEM
DE LUCRO. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Os erros de cunho material atinentes à determinação da base de cálculo são passíveis de
correção, não ensejando a nulidade da autuação fiscal.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE
DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO PREVISTOS NA IN SRF 243/2002. INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DAS DELEGACIAS DE JULGAMENTO.
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720127/2017-80

As Delegacias de Julgamento são absolutamente incompetentes para conhecer de
questões atinentes a supostas ilegalidades nas instruções normativas expedidas pela
Receita Federal do Brasil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O crédito tributário não pago integralmente no vencimento é acrescido de juros de mora,
qualquer que seja o motivo determinante. Por ser parte integrante do crédito tributário, a
multa de ofício também se submete à incidência dos juros, em caso de inadimplência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se à CSLL as mesmas disposições do IRPJ, no caso de lançamento reflexo.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os membros
da Turma, pelo voto de qualidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL à impugnação, para
JULGAR PROCEDENTES EM PARTE os lançamentos efetuados contra a Interessada,
ficando mantido o crédito tributário abaixo discriminado:

Vencidos os julgadores Allan Marcel Warwar Teixeira (Relator) e José Eduardo Genero
Serra, unicamente no que diz respeito aos ajustes de ofício realizados no método PRL20
nas operações intituladas ‘NOVARTIS’. Neste questão, foi decidida a retificação dos
cálculos por meio da exclusão das vendas canceladas da margem de lucro. Designado
para redigir o voto vencedor, no tocante a este item, o julgador Bernardo Moraes Fiúza
Pequeno”.
5.

Irresignado, em 06/07/2018 (e-fls. 2258), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 2491/2565), em que, sinteticamente, repete os argumentos expendidos em
Impugnação.
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720127/2017-80

6.

Sobreveio deliberação da Autoridade julgadora de 2a instância, consubstanciada
na Resolução no 1301-000.666, de 20/03/2019 (e-fls. 3494/3518), que resolveu, “[...] por
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator”.
7.

Em atendimento à referida Resolução, foi elaborado “Relatório de Diligência
Fiscal” (RDF), de e-fls. 3524/3532. Em resposta, o Contribuinte apresentou manifestação (e-fls.
3542/3571).

Voto

Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 2256 e 2258), pelo que dele conheço.
Erro na apuração do preço parâmetro pelo PRL60
9.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 2a instância:
“Conforme relatado, a Fiscalização, apoiada em demonstrativos elaborados pelo
contribuinte, acabou não levando em consideração o estoque final de produtos
em que foram utilizados os insumos importados, ou seja, considerou que a
quantidade de produtos importados no período, somada ao estoque inicial,
deveria seria igual à quantidade de produto revendido.
A fim de que, ao final do exame do presente recurso, possam ser estabelecidos os
valores exatos que redundariam a partir da exclusão dos estoques finais dos
produtos revendidos (com insumos sujeitos ao ajuste do PRL60), permitindo,
inclusive, que o contribuinte possa analisar e contraditar os cálculos elaborados
pela Fiscalização, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência a
fim de que a unidade de origem recalcule os preços parâmetros objeto do
presente lançamento, replicando esse novo preço praticado para fins do preço
parâmetro, e os respectivos valores de ajustes a título de preço de transferência,
excluindo-se o saldo do estoque final dos produtos em que houve utilização dos
insumos importados e sujeitos ao ajuste do PRL60, apresentando, ao final,
eventual novo cálculo do ajuste pelo método do PRL60, inclusive aqueles que por
ventura devam ser exonerados na presente exigência” (grifou-se).
10.

Atendendo à Resolução supra, a Autoridade Fiscal se manifestou nos seguintes
termos, no RDF:
“A fiscalização examinou todas as planilhas apresentadas pelo contribuinte até
este momento processual e concluiu que de fato, no cálculo do ajuste pelo método
PRL60, em vez de ser utilizada a quantidade consumida – quantidade que
efetivamente contribuiu para o resultado do exercício – foi utilizada quantidade
diferente. A fiscalização refez o cálculo do ajuste pelo método PRL60, utilizando
agora a quantidade correta, e chegou aos seguintes valores de ajuste: [...]
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720127/2017-80

A fiscalização reconhece que lançou a maior a parcela do ajuste de R$
17.326.089,76.
A demonstração detalhada desse valor encontra-se no anexo 1. Nesse anexo,
constam quatro planilhas, sendo a primeira o recálculo feito pela fiscalização e
as outras três, planilhas apresentadas pelo contribuinte, utilizadas no recálculo”.
11.

A Recorrente, além de continuar pugnando pela nulidade, aduz o seguinte, em
resposta ao RDF:
“28 Ocorre que, analisando-se o Anexo I do Relatório de Diligência, verifica-se
que o novo cálculo ainda mantém os vícios do cálculo original dos autos de
infração. E isto porque no cálculo refeito a Fiscalização manteve os valores de
preço parâmetro unitário e preço praticado unitário que foram calculados
originalmente com base na quantidade de estoque inicial e itens importados no
ano – i.e. desconsiderando os estoques finais que não foram baixados para custo.
29 Vejamos como exemplo o cálculo refeito para o produto GLIVEC:

30 As Colunas (A) até (C) no Anexo 1 do Relatório de Diligência representam a
apuração original dos autos de infração, cujo resultado é apresentado na coluna
“(B - C) x A”. Apesar de a coluna (A) acima estar nomeada “Qtde Consumo”,
para os produtos ao qual se aplicou o PRL60, a Fiscalização considerou as
quantidades de estoque inicial e itens importados, diante da justificativa
apresentada nas fls. 212/216 acima comentada.
31 Pois bem, a ‘correção’ do cálculo produzida no Relatório de Diligência
aproveitou os cálculos de preço praticado unitário e de preço parâmetro unitário
dos autos de infração originais, os quais resultam no ajuste unitário informado
na coluna (D). Este valor foi multiplicado pela quantidade efetivamente
consumida, incluída na coluna (E), e o novo ajuste foi calculado a partir da
multiplicação do ajuste unitário calculado anteriormente (coluna D) pela
quantidade correta de itens consumidos (coluna E).
(...)
32 Apenas para que não paire dúvidas de que o cálculo refeito leva em conta os
preços parâmetro unitários, preços praticados unitários e, por conseguinte, o
ajuste unitário calculado com base nas quantidades erradas, a Recorrente
transcreve partes dos Anexos 02N e 04N do TVF (fls. 471/492):
Anexo 02N do TVF – Cálculo dos Preços Praticados Novartis
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720127/2017-80

Anexo 04N do TVF – Cálculo Preços Parâmetros PRL60 Novartis

33 Veja-se nos quadros acima que, para o GLIVEC (código 857736), o preço
praticado unitário de R$70,01 e o preço parâmetro unitário de R$26,97 foram
calculados com base nas quantidades que agora a Fiscalização reconhece
estarem erradas.
34 O ajuste unitário de R$43,0382 (apresentação em mais casas decimais da
subtração R$70,01 – R$26,97), que foi reaproveitado no cálculo retificado,
continua maculado pelo vício original.
34.1 O mesmo erro se repete para todos os itens de PRL60 supostamente
corrigidos pela Fiscalização no Relatório de Diligência.
35 Como a Recorrente vem demonstrando desde a Impugnação, uma vez que o
cálculo dos ajustes de preços de transferência na IN 243/02 parte de médias de
preços para apuração de preços praticados unitários, preços parâmetros
unitários e ajustes unitários, essas médias precisam ser calculadas com base nos
itens que foram efetivamente baixados para custo.
36 Na forma de cálculo adotada nos autos de infração, a inclusão de itens
importados que não foram baixados para custo no período implica afetar o valor
do preço praticado unitário com valores que não foram deduzidos no período.
37 E, especialmente no método PRL, a consideração de quantidades importadas
que não foram revendidas no período (i.e. as quantidades que ficaram em estoque
final) provoca distorções absolutamente ilegais no cálculo, uma vez que a média
dos preços de revenda (da qual é descontada a margem de 60% no PRL60) fica
completamente distorcida
(...)” (grifou-se).
12.

Compulsando-se a planilha utilizada pela Fiscalização em seu recálculo (arquivo
não-paginável, de e-fls. 3533), infere-se que razão assiste à Recorrente. O preço parâmetro não
foi recalculado tendo-se em consideração o estoque final, como determinado em diligência: ao
contrário, foram utilizados os mesmos valores levados em consideração pela Autoridade Fiscal
durante o procedimento de fiscalização, como se vê do “Anexo 04N” (e-fls. 655/656).
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720127/2017-80

CONCLUSÃO
13.

Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, de modo
que se cumpra o quanto exarado na Resolução no 1301-000.666, de 20/03/2019 (e-fls.
3494/3518), em relação ao seu tópico “Erro na apuração do preço parâmetro pelo PRL60” (e-fls.
3513/3514).
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, o Recorrente deverá ser cientificado do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 3599
DF CARF MF
Original